Tribunal: TJMT
Processo: 1008439-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008439-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO ANTERIORMENTE – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o art. 435 do CPC admita a juntada de documentos após a prolação da sentença, é cediço, nos termos do seu parágrafo único, que compete a parte interessada comprovar que eles se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos anteriormente, o que não ocorreu, sem prejuízo do julgador analisar a conduta da parte à luz da boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
em face de proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária Anulatória
de Débito Fiscal movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
1008439-47.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido e condenou a Autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§2° e 8°, CPC.

Em suas razões, aduz, em síntese, que os litigantes firmaram acordo extrajudicial junto ao Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Mato Grosso, cujo teor contemplou todos os débitos da Recorrente com o fisco estadual, inclusive a atuação objeto desta demanda. Esclarece, nesse ponto, que o Aviso de Cobrança
sub judice
n. 193222/55/101/2011, indicado na inicial, após o trânsito em julgado do processo administrativo, transformou-se no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1904514/44/28/2018, sendo o débito posteriormente incluído na CDA n. 2018714895, a qual é contemplada no acordo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, com a extinção da demanda sem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tempestividade certificada no Id. 85874042, bem ainda o preparo recursal – Id.

85975462

Contrarrazões ofertadas no Id.
85874044.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Consta dos autos que, após a prolação da sentença, a ora Recorrente opôs Embargos de Declaração, ocasião em que juntou o termo de acordo firmado com o Estado de Mato Grosso e requereu a perda superveniente do objeto da ação.

Após intimação da parte contrária, os aclaratórios foram rejeitados visto não constar da avença a menção ao Aviso de Cobrança n. 193222/55/101/2011, objeto da inicial.

Destarte, interpôs a empresa o presente apelo alegando que o referido aviso de cobrança converteu-se no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1904514/44/28/2018 após o trânsito em julgado do processo administrativo, sendo o débito posteriormente incluído na CDA n. 2018714895, a qual é contemplada no acordo, juntando documentação nesse sentido.

Pois bem.

Conquanto o art. 435 do CPC admita a juntada de documentos após a prolação da sentença, é cediço, nos termos do seu parágrafo único, que compete a parte interessada comprovar que eles se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos anteriormente, sem prejuízo do julgador analisar a conduta da parte à luz da boa-fé processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. (...) 6.
É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
". (...) (AgInt no AREsp n. 1.765.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022)
(destaquei)

E deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS A FAVOR DA MUNICIPALIDADE SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RENDA, BENS E RECEBIMENTO DE CRÉDITO EXECUTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Revogação da gratuidade de justiça somente se mostra possível se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida. De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori.
(N.U 0013989-67.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)
(destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DECUMENTOS COM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É inadmissível a juntada, na apelação, de documentos preexistentes à fase processual e/ou recursal, mormente quando ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno. Nesse viés, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, circunstância que impede sua apreciação como elemento de prova.
(...) (N.U 1005890-71.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)
(destaquei)

Na espécie, verifica-se que o acordo extrajudicial (Id. 85874021) foi celebrado em 19 de dezembro de 2019, isto é, cerca de
8 meses
antes da prolação da sentença, inexistindo nos autos qualquer indicação de motivo de impedimento para sua juntada nos autos antes da prolação do julgamento meritório.

Não obstante, ao fazê-lo, deixou de juntar a documentação completa necessária para correlaciona-lo ao Aviso de Cobrança n. 193222/55/101/2011 indicado na petição inicial, valendo aqui, como indicado em sede de contrarrazões, a máxima
dormientibus non sucurrit ius
.

Para além disso, consta do referido acordo, em seu item 3.6 (Id. 85874021, p. 10), a obrigação da Recorrente em desistir da ação anulatória questionando o débito
objeto dos autos logo após sua assinatura, o que não foi por ela cumprido, de modo que não parece razoável que, após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, pretenda o respeito aos termos da avença para eximir-se do pagamento dos honorários sucumbenciais quando ela própria o desconsiderou.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022